Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000556-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

AGRAVADO: GESIELE ROCHA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SUZANA WONG DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Seguro habitacional. Contrato de natureza obrigatória que integra a Política Nacional da Habitação, voltada a facilitar a aquisição da casa própria notadamente pelas classes de menor renda.

Vícios estruturais de construção. Exclusão da cobertura securitária. Violação, entre outros, dos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. Abusividade configurada. Precedentes do STJ.

Tutela de urgência deferida para determinar à seguradora o pagamento de aluguel enquanto perdurar a reparação do imóvel da parte autora. Cabimento. Valor que deve observar, contudo, os limites da apólice.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

n. 8000556-11.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, CAIXA SEGURADORA S/A e, como agravado, GESIELE ROCHA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça